Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS FEITOS PELO PERITO. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC.

1. Utiliza-se, em regra, o índice adotado para a correção dos débitos judiciais – que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias, qual seja, o INPC – para calcular o crédito referente a diferenças de expurgos inflacionários oriundos do Plano Collor I.

2. Se os cálculos do perito observaram esse parâmetro, correta a decisão que os homologou.

3. Agravo de instrumento não provido.